Tribunal: TJES
Processo: 5006391-52.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006391-52.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

APELADO: KESSER CHEDVAH COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, sob a alegação de omissão na análise da tese de inexigibilidade do título, fundada na exceção do contrato não cumprido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar a tese defensiva de exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridades, contradições ou omissões, não permitindo o reexame da decisão para fins de novo julgamento da matéria.

4)
Inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a tese de exceção do contrato não cumprido fora devidamente analisada e rechaçada pelo acórdão embargado.

5)
O julgado recorrido concluiu, com base no conjunto probatório, pela insuficiência das provas apresentadas pela embargante para demonstrar a culpa da parte exequente pela rescisão contratual e, por conseguinte, para afastar a força executiva do título.

6)
A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2. Inexiste omissão quando o acórdão, ainda que de forma implícita, analisa e rechaça a tese defensiva da parte, fundamentando a decisão em sentido contrário à pretensão recursal.

3. A rejeição da tese de exceção do contrato não cumprido fundamenta-se na ausência de provas suficientes da culpa da parte contrária pela inexecução do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 784, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se
os embargos de declaração
, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões da embargante. É de se conferir:

O caso em análise versa embargos à execução, na qual a autora apelante sustenta a inexequibilidade do título executivo extrajudicial que embasou o feito executivo principal, bem como a ocorrência de excesso de execução.

Em razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que a ação de execução movida pela apelada padece de inadequação da via eleita, porquanto o contrato em questão não representa obrigação líquida, certa e exigível em pecúnia, mas sim obrigação de entregar coisa, demandando a propositura de ação de rescisão contratual.

A sentença julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que os elementos probatórios carreados pela embargante recorrente, em especial os diálogos via WhatsApp e a nota fiscal parcial, são insuficientes para demonstrar a culpa da exequente pelo insucesso do contrato ou o direito ao abatimento dos valores.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

A alegação de inadequação da via executiva não encontra amparo no conjunto fático-probatório.

Conforme se depreende, as partes celebraram, em 2 de junho de 2021, contrato de compra e venda (ID 14155186) no qual restou estabelecido, de forma clara, a obrigação da empresa vendedora, aqui apelante, de fabricar e vender 5.000 (cinco mil) unidades de cremes faciais à compradora pelo valor de R$ 48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), o que fora integralmente adimplido pela apelada em 03 de junho de 2021, conforme comprovante de pagamento de ID 14155187.

Embora a apelante tenha assumido inicialmente "obrigação de fazer", o descumprimento contratual – consubstanciado na não entrega dos produtos e nas dificuldades relacionadas às embalagens – resultou na conversão da obrigação em perdas e danos, devidamente quantificadas e exigíveis em pecúnia.

O próprio contrato, no parágrafo oitavo da cláusula segunda, previu a responsabilidade da vendedora (apelante) em
“compensar ou ressarcir à COMPRADORA os valores provenientes do custo de aquisição das mesmas [embalagens], salvo acordo entre as partes”.
Ou seja, já contemplara a hipótese de não aprovação das embalagens e a consequente necessidade de devolução dos valores despendidos pela compradora, configurando, desde a ua gênese, a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar quantia certa.

A rescisão contratual, formalizada por e-mail pela apelada em 01 de outubro de 2021 (ID 14155188), explicitou os motivos do inadimplemento e a exigência de restituição integral dos valores pagos.

Desse modo, o título executivo extrajudicial, isto é, o contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, atende plenamente aos requisitos do inciso III do art. 784 do CPC, configurando-se como obrigação certa, líquida e exigível, apta a instruir a execução, tal como corretamente assentado pelo juízo de primeiro grau

A arguição de inépcia da inicial da execução, por falta de interesse de agir da apelada e ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, também carece de respaldo jurídico e fático, na medida em que, como já ressaltado, o valor pago pela apelada está perfeitamente demonstrado e o inadimplemento da apelante resultou na impossibilidade de se atingir o objeto do contrato.

Nesse contexto, a certeza da obrigação decorre da própria existência do contrato e da quantia pactuada; a liquidez advém do valor nominal já pago e do montante da dívida apurado com os encargos contratuais; e a exigibilidade opera-se a partir do inadimplemento da obrigação da apelante e da formalização da rescisão contratual.

Vale ressaltar, ademais, que a tese da apelante de que a Kesser (recorrida) seria a culpada pelo desacordo comercial, em razão de suposta alteração da estratégia de vendas e rejeição das embalagens, não foi minimamente comprovada.

Isso porque, os
prints
de conversas de
WhatsApp
apresentados pela apelante (ID 14154233, ID 14154232, ID 14155184) são fragmentados e ambíguos, não elucidando a
causa debendi
do impasse de forma conclusiva; a nota fiscal parcial (ID 14154228), supostamente referente à compra das embalagens, é imprestável como prova, porquanto não identifica a mercadoria ou serviço, falhando em vincular o valor à alegada despesa com as embalagens do contrato; o e-mail de rescisão enviado pela apelada (ID 14155188) apresenta narrativa divergente e coerente, atribuindo o problema à empresa vendedora por apresentar embalagens fora do catálogo e pela recusa em arcar com custos.

Dessa forma, não há qualquer fundamento jurídico ou probatório que justifique a reforma da sentença. Muito pelo contrário. Os autos evidenciam a higidez do título executivo e a regularidade da execução, bem como a ausência de desincumbência do ônus probatório pela apelante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

À evidência, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a tese de exceção do contrato não cumprido fora devidamente analisada e rechaçada pelo acórdão embargado, que concluiu pela insuficiência do conjunto probatório para afastar a força executiva do título, revelando-se a pretensão da embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 15/09/2025 a 19/09/2025

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões